Tribunal: TJDFT
Processo: 0718334-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. QUITAÇÃO DO VALOR TOTAL DA FATURA. PARCELAMENTO INDEVIDO DO DÉBITO DO CARTÃO DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença exarada pelo juízo do 6° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 12.843,13 (doze mil quatrocentos e oitenta e três reais e treze centavos) a título de ressarcimento.
2. Na origem o autor ajuizou ação de repetição de indébito cumulada com danos morais. Narrou que é correntista da instituição requerida, titular de cartão de crédito da bandeira visa com faturas pagas por meio de débito automático. Pontuou que em agosto de 2022 a sua fatura foi de R$ 18.103,13 (dezoito mil cento e três reais e treze centavos). Ressaltou que o pagamento foi efetuado mas no mês subsequente foi surpreendido com um parcelamento de 24 (vinte e quatro) prestações de R$ 1.488,61 (um mil quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos). Em contato com a ré, informaram-no de que se tratava de parcelamento automático em virtude do não pagamento da fatura do mês de agosto de 2022. Afirmou que os extratos atestaram que o referido pagamento foi realizado, tendo sido cobrado abusivamente.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparos regulares (ID 51816446 e ID 51816451). Contrarrazões apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões devolvidas pelo autor ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise do cometimento de ato ilícito pela requerida, no cabimento de indenização por danos morais e materiais.
6. Em suas razões recursais o autor alegou que a sentença não observou os ditames da boa-fé objetiva, pois na mesma data em que a ré realizou o desconto na conta do autor para adimplir integralmente a fatura de agosto de 2022, também realizou o parcelamento automático de quantia supostamente devida. Ressaltou que mesmo depois de provocado administrativamente pelo autor, a instituição manteve a cobrança indevida. Pontuou que a ré agiu em desconformidade com a Resolução n° 4.549/2017 do Banco Central, já que ao efetuar ilicitamente o parcelamento já quitado, incorreu em enriquecimento ilícito. Asseverou que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, não podendo o banco impor um parcelamento de débito inexistente. Afirmou que ao fornecedor compete arcar com os riscos da atividade empresarial devendo a requerida ser responsabilizada pelos danos morais em face do vício do serviço, visto que, a situação dos autos ultrapassou o mero aborrecimento, já que paga o financiamento abusivo há onze meses. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
7. A instituição requerida, em sede recursal, alegou que em agosto de 2022 o autor realizou apenas o pagamento parcial da fatura no valor de R$ 5.620,00 (cinco mil, seiscentos e vinte reais) e que o parcelamento se deu em razão do inadimplemento do saldo remanescente da fatura, que perfazia um total de R$ 18.103,13 (dezoito mil, cento e três reais e treze centavos). Ressaltou que o parcelamento está expresso nas cláusulas contratuais do cartão de crédito e que este decorreu do inadimplemento parcial na data do vencimento da fatura. Pontuou que não houve falha na prestação dos serviços, pois os valores lhes são efetivamente devidos, não havendo o que se falar em indenização por danos materiais. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
8. Consta nos autos (ID 51816418) reclamação do autor à SENACON (Secretaria Nacional do Consumidor). Em resposta ao pleito, foi esclarecido que o parcelamento obedeceu a Resolução do Banco Central n° 4.549/2017, com a modificação das cláusulas gerais do contrato de cartão de crédito, que foi devidamente comunicada aos clientes. Na ocasião passou a constar que o não pagamento do valor mínimo da fatura no vencimento importará no parcelamento automático do débito, na qual o valor pago será considerado como entrada, sendo o saldo remanescente dividido em 24 (vinte e quatro) parcelas (cláusulas 9.14 e 9.15).
9. Na espécie, o valor mínimo da fatura era de R$ 12.554,16 (doze mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos) e o autor efetuou o pagamento de R$ 5.620,00 (cinco mil seiscentos e vinte reais) em 25/08/2022, restando saldo remanescente de R$ 12.483,13 (doze mil quatrocentos e oitenta e três reais e treze centavos), que só foi pago em 01/09/2022. O pagamento parcial decorreu da ausência de fundos na conta bancária do consumidor.
10. Verifica-se pelas normas que regem a respectiva relação de consumo, que em virtude do atraso, o parcelamento, em um primeiro momento, foi realizado dentro dos parâmetros legais. Contudo, a instituição financeira falhou na prestação do serviço ao manter o parcelamento mesmo após a quitação da fatura. Ressalte-se que o montante remanescente - R$ 12.483,13 (doze mil quatrocentos e oitenta e três reais e treze centavos) - foi lançado posteriormente na condição de créditos futuros a serem abatidos em faturas vindouras. A situação não exime a instituição financeira do dever de indenizar, já que restou demonstrada a falha na prestação do serviço e a cobrança indevida.
11. A jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Na espécie, resta caracterizada a cobrança indevida, ante a manutenção do parcelamento mesmo após a quitação do débito, reputa-se também a existência do pagamento indevido e do engano injustificável, em face dos meios que a instituição financeira tem de verificar os pagamentos realizados pelo correntista e da posterior manutenção do parcelamento. A repetição de indébito, no entanto, limita-se aos valores efetivamente pagos indevidamente pelo devedor, de forma que limitar-se-á ao valor das parcelas indevidamente descontadas nas faturas posteriores, devendo, no entanto, ser considerado para fins de apuração do valor final devido a disponibilização do crédito em faturas vindouras como parte da restituição.
12. Em virtude do pagamento total débito, inclusive reconhecido pela instituição financeira quando disponibilizou crédito para utilização em outras faturas, o parcelamento deve ser extinto, retornado as partes ao "status quo ante", devendo a ré devolver ao autor as parcelas já descontadas, sob pena de enriquecimento sem causa.
13. Dano moral. Apesar do constrangimento e de todo o aborrecimento causado ao requerente, não restou demonstrado nos autos que a atitude da ré atingiu a honra, a imagem ou a dignidade do autor. Não há comprovação de que o fato ocasionou dificuldade de ordem material capaz de promover restrições que atingissem o intimo e a subsistência da parte. O ocorrido tratou-se de mero infortúnio do cotidiano não passível de indenização por danos morais. A questão meramente patrimonial é passível de compensação por meio do instituto da repetição em dobro, já aplicado ao caso em exame.
14. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença reformada para determinar a devolução dos valores cobrados a título de parcelamento, tendo em vista que o débito foi efetivamente pago, bem como a suspender os descontos havidos em razão do parcelamento já quitado (parcelas lançadas nas faturas subsequentes).
15. Condenado o recorrente vencido (instituição bancária) ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Sem honorários pelo consumidor, em razão de não ser recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.